Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730528-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA SAMPAIO AZEREDO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo formulado pela agravante por meio da petição de ID no 7587280, de acordo com o art. 998, do CPC, restando prejudicado o agravo interno. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator